Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITOS RELATIVOS À CONTAS DE ENERGIA. INSCRIÇÕES SERASA E CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCESSO PÚBLICO E NOTÓRIO DE PRIVATIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO AO GRUPO NEOENERGIA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. O artigo 489 do Código de Processo Civil dispõe sobre os elementos essenciais da sentença, estabelecendo, em seu § 1o, as circunstâncias em que não se considera fundamentada uma decisão judicial.
2.1. No caso concreto, a d. Magistrada sentenciante abordou a controvérsia vertida nos autos de forma satisfatória, indicando os motivos fáticos e jurídicos nos quais se baseou para declarar a ilegitimidade passiva da ré, expondo de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade do decisum por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. Diante da transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A, o grupo NEOENERGIA apropriou-se de todo passivo daquela empresa subsidiária, de modo que as obrigações relativas aos serviços de fornecimento distribuição de energia, ainda que pretéritas, passaram a ser de sua inteira responsabilidade.
3.1. Tendo em vista que a ré COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB sequer detém a possibilidade de proceder à baixa do nome da parte apelante de inscrições relativas ao não pagamento de contas de energia, não se afigura parte legítima para responder sobre obrigações originalmente devidas à CEB Distribuição S/A, cujo controle acionário fora transferido ao grupo NEOENERGIA.
4. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, na extensão conhecida, recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.